Tribunal: TJMT
Processo: 0001964-76.2010.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001964-76.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), THAINA REGINA PIMENTEL CERVI - CPF: 315.921.148-73 (ADVOGADO), AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.696.819/0001-06 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), AGB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.090.660/0001-73 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), AGB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.090.660/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n.
0001964-76.2010.8.11.0040

EMBARGANTE:
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

AGRO BÁGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

– AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA PERÍCIA - REJEITADA – LAUDO PERICIAL QUE OBSERVOU AS NORMAS TÉCNICAS – COEFICIENTE DA SERVIDÃO APTO A INDENIZAR O USO DA ÁREA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as servidões de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se tratando de compra e venda e sim despojamento da propriedade, a indenização justa não deve corresponder tão somente o valor da terra nua.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
0001964-76.2010.8.11.0040

EMBARGANTE:
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

AGRO BÁGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
(
Id
242567695
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – NULIDADE DA PERÍCIA - REJEITADA – LAUDO PERICIAL QUE OBSERVOU AS NORMAS TÉCNICAS – COEFICIENTE DA SERVIDÃO APTO A INDENIZAR O USO DA ÁREA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECRETO-LEI N. 3665/41 – LIMITE ENTRE 0,5% E 5% DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR APRESENTADO E O RECONHECIDO EM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade da perícia que tenha observado as normas técnicas aplicáveis à servidão administrativa.

Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as servidões de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se tratando de compra e venda e sim despojamento da propriedade, a indenização justa não deve corresponder tão somente o valor da terra nua.

Agrega-se a esta a questão pertinente a HOMOGENEIZAÇÃO e COEFICIENTE DE SERVIDÃO. Tais acréscimos decorrem da necessidade de composição total dos prejuízos pela utilização da servidão, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, e, especial, a desvalorização da propriedade e impedimento de seu uso tão somente pelo proprietário e outros aspectos pertinentes à depreciação da propriedade pela edificação da linha de transmissão de energia elétrica.

O proprietário tem direito à justa indenização, inclusive pela desvalorização de áreas remanescentes.”

Em suas razões Id. 242567695, o Embargante alega que há omissão no acórdão, repetindo a argumentação lançada no apelo, apontando que o julgado deixou de observar o art. 26 do Decreto-Lei no 3.365/41, que diz que o Perito deverá indicar valor contemporâneo a data da avaliação, não podendo utilizar-se hipóteses ou projeções futuras
.

Assim, requer que sejam sanadas as supostas omissões.

Contrarrazões apresentadas no id. 244592172, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o Embargante alega que
há omissão no julgado, uma vez que o acórdão deixou de observar o art. 26 do Decreto-Lei no 3.365/41, que diz que o Perito deverá indicar valor contemporâneo a data da avaliação, não podendo utilizar-se hipóteses ou projeções futuras
.

Sem razão o embargante.

Calha ponderar que o acórdão é claro ao apontar que, no caso em comento, esta é Egrégia Corte de Justiça possui entendimento que para indenizar o valor da servidão deve ser observado não somente o valor da terra nua, mas todos os aspectos relacionados a desvalorização do imóvel
.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
SERVIDÃO DE PASSAGEM – INDENIZAÇÃO
– MAJORAÇÃO DO VALOR DEVIDA – LAUDO PERICIAL CORRETO – RECURSO ADESIVO DO EXPROPRIANTE – JUROS COMPENSATÓRIOS – 6% AO ANO CONTADOS A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15-A DO DECRETO LEI 3.365/41 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DA ENTREGA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO LEI 3.365/41 – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1.
Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as servidões de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se tratando de compra e venda e sim despojamento da propriedade, a indenização justa não deve corresponder tão somente o valor da terra nua. Agrega-se a esta a questão pertinente a HOMOGENEIZAÇÃO e COEFICIENTE DE SERVIDÃO. Tais acréscimos decorrem da necessidade de composição total dos prejuízos pela utilização da servidão, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, e, especial, a desvalorização da propriedade e impedimento de seu uso tão somente pelo proprietário e outros aspectos pertinentes à depreciação da propriedade pela edificação da linha de transmissão de energia elétrica.
2. Estando o LAUDO PERICIAL sem qualquer demonstração de equívoco do Senhor Perito Judicial, não conseguindo a requerida demonstrar qualquer dose de ilegalidade e tão somente especulações genéricas, mantem-se o mesmo, sobretudo porque feito por perito judicial de confiança do órgão jurisdicional.3. Os juros compensatórios, a rigor da Sumula 618 do STF e 408 do STJ, devem ser apurados a partir da imissão de posse e devidos à razão de 6% ao ano sobre a diferença entre o valor da oferta e da quantia fixada pelo juízo. Essa é a inteligência do artigo 15-A do Decreto Lei 3.365/41.4. A jurisprudência dominante sobre o assunto dispõe que o termo inicial da correção monetária é a partir da data de entrega do laudo de avaliação e perdura até a data do efetivo pagamento. Na espécie, o laudo que apontou o valor do hectare atingido pela servidão foi juntado aos autos em 13/05/2014, de maneira que este é o marco inicial para a correção monetária.”
(TJMT, Ap 2886/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) – destaquei.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024